Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-34.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. TRANSAÇÕES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débitos oriundos de compra e saques realizados com cartão de crédito, e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora sustentou que não solicitou nem recebeu o novo cartão, permaneceu na posse do cartão original, e que as operações contestadas, realizadas em 27/12/2024 em Porto Velho/RO e Goiânia/GO, eram fraudulentas e incompatíveis com sua presença física em Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o banco responde civilmente pelas transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito cuja emissão e entrega não foram comprovadas; e (ii) estabelecer se estão presentes a excludente de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.
4. O banco, enquanto fornecedor de serviços bancários, assume os riscos da atividade e deve garantir a segurança das informações dos consumidores, inclusive contra fraudes praticadas por terceiros.
5. A conduta da autora não é suficiente para caracterizar culpa exclusiva, pois agiu de forma diligente ao comunicar o banco e registrar boletim de ocorrência imediatamente após perceber as transações suspeitas.
6. A falha do banco é evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes para evitar transações atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora, que realizava operações de valores significativamente inferiores aos fraudados.
7. A instituição financeira não comprovou a regularidade das transações ou que a autora solicitou a emissão do novo cartão, nem demonstrou a sua efetiva entrega no endereço da cliente.
8. As alegações de autenticação por QR Code, aplicativo bancário, ID Santander e demais credenciais de segurança não bastam, sem suporte técnico idôneo produzido sob contraditório, para comprovar a regularidade das operações impugnadas.
9. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de reparar os danos materiais, com devolução dos valores indevidamente transferidos, e os danos morais, pela violação aos direitos de personalidade da consumidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se a responsabilidade objetiva às instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes bancárias, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor. 2. Transações de elevado valor e realizadas em localidades distintas do domicílio da cliente, em curto intervalo temporal e fora do padrão de consumo, impõem ao banco o dever de detecção e bloqueio preventivo, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária caracteriza-se in re ipsa, sendo devida a indenização mesmo sem prova de abalo psicológico específico.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X. CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 14 e 14, § 3o, II. CC, arts. 11, 186, 389, 406 e 927. CPC, arts. 355, I, 373, I e II, 487, I, 85, § 2o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362 e 479. STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.04.2011, DJe 06.05.2011. TJDFT, Acórdão 2079353, 0737452-91.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.12.2025, DJe 21.01.2026. TJDFT, Acórdão 1434663, 0762104-35.2021.8.07.0016, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 06.07.2022, PJe 07.07.2022. TJDFT, Acórdão 1343194, 0704072-69.2018.8.07.0007, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.05.2021, PJe 31.05.2021. TJDFT, Acórdão 1700209, 0737414-50.2022.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 17.05.2023, PJe 19.05.2023. TJDFT, Acórdão 1656195, 0705619-71.2019.8.07.0020, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Rel. Designada Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 01.02.2023, PJe 07.02.2023.